Tribunal: TJPA
Processo: 0022346-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022346-65.2011.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO BENTES DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CONTRATO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. HIPÓTESES DE REVISÃO DA AVENÇA NÃO PERCEBIDAS ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

No âmbito das entidades fechadas de previdência privada, contrato de crédito para aquisição de propriedade imobiliária não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal que, inclusive autorizam o julgamento monocrático na forma do Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

3.

A abusividade do preço cobrado, bem como seus consectários, demanda produção ordinária da prova para que o autor cumpra seu ônus, inclusive aquele que configure onerosidade excessiva. Não o fazendo, não há que se falar em abusividade.

4.

O pedido de recálculo do contrato demanda nova cognição probatória, impossibilitada neste grau recursal.

5.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0022346-65.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
REGINALDO BENTES DOS SANTOS

ADVOGADA: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - OAB PA14943-A

AGRAVADA:
FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA CENTRUS

ADVOGADO: EDISSANDRA PEREIRA ALVES - OAB PA19264-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
REGINALDO BENTES DOS SANTOS
(ID.

16542817) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 16149225, que conheceu do seu recurso contra
FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA CENTRUS
e negou-lhe provimento.

A Decisão Monocrática está assim redigida:

“(...) DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se os autos de Apelação Cível, interposta por REGINALDO BENTES DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizada em desfavor do FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, - julgou-os improcedente.

Em suas extensas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que o Magistrado de 1º grau não observou os regramentos atinentes ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, muito menos quanto a aplicação como visão interpretativa, dos princípios de boa-fé e função social do contrato, postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente Apelação, para modificar a sentença recorrida, com vistas a dar total procedência aos pedidos dos Embargos à Execução.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, de estilo foi postulado o não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comendo do artigo 926 do CPC.

Não se olvide que, no caso, a regra de julgamento é decorrente também do art. 932, IV, a do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço desta Apelação e passo à análise de seu mérito.

Esclareço ainda que as razões pelas quais se entende ser possível desacolher o pleito, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que esta Desembargadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

Pois muito que bem, não assiste razão ao apelante e justifico.

Eis o cenário que temos:

Primeiro, a concessão de crédito para aquisição de propriedade imobiliária pela Apelada em favor da Apelante, com pactuação mediante contrato avençado em 04/07/1990, (Documento PJe ID. 1.038.828).

Segundo, sobreveio o aditamento do contrato supracitado, datado de 21/09/2007, com repactuação dos termos, oportunidade em que se fixou o saldo devedor (que antes era em cruzeiros), para R$ 54.329,70 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos). (
Documento PJe ID.
1.038.829).

Ainda, a fixação do parcelamento em 158 (cento e cinquenta e oito) vezes, com fator de correção em 1,00673108, atualizado pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, com taxa -nominal de 6,785% (seis vírgula setecentos e oitenta e cinco porcento e efetiva de 7,00% (sete porcento) - e responsabilidades em caso de mora.

Por fim, temos o inadimplemento por parte do Apelante e o consequente ajuizamento de Ação de Execução por parte da Apelada.

Feito este brevíssimo resumo do cenário da lide, tenho que a sentença deve ser mantida.

Digo isso, pois sendo a Apelada Entidade Fechada de Previdência Privada, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não se aplica expressamente no caso em tela, conforme disposição:

Súmula 321 – STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas."

Não se aplicar, não significa ignorar outros pilares principiológicos que foram compartilhados pelo CPDC, como ótica de valor, sob o prisma da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Contudo, embora se tenha lido a extensa e custosa Apelação do Recorrente, não se conseguiu depreender, de modo objetivo, quais seriam as supostas condutas abusivas da Apelada, mormente quanto ao inadimplemento e suas consequências. Há apenas menção a dificuldades financeiras, sem que se especifique e correlacione com os temos do contrato até então avençado (que já está, frise-se, em execução).

O que se percebe ainda é que os juros aplicados no caso em
tela -nominal de 6,785% (seis vírgula setecentos e oitenta e cinco porcento e efetivo de 7,00% (sete porcento) -
, encontram-se em consonância com o entendimento sumular da Corte Cidadã (
o que reforça a necessidade de manutenção da integridade jurisprudencial
).

Eis a redação da súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Decorrente desta compreensão, a compreensão do Tribunais, inclusive os superiores, vem sendo no sentido de que não há ilegalidade na pactuação de juros entre as partes e modelo de sua capitalização, ainda que destoantes daqueles do SFH, pois não aplicável à Entidades fechadas:

“(...) VI - Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei; somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação. (...) VII - A capitalização mensal dos juros somente é possível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. VIII - A taxa referencial somente pode ser adotada, como indexador, quando pactuada. (...) Recurso especial de que se conhece em parte e, nesta parte, dá-se provimento. (STJ - REsp: 400213 RS 2001/0183010-5, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 01/08/2005 p. 437)

Para além da fixação de juros dentro dos parâmetros legais e inobservando causas dialógicas de revisão à luz do CDC (por sua inaplicabilidade), também se percebe o acerto da sentença que entendeu por não existir no caso, razões para desconstituir a Escritura Pública de Aditivo e Ratificação de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca, quanto aos temas da fixação dos juros e sua forma de capitalização e consectários.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter os efeitos da sentença guerreada
.

Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto a eventual Recurso de Agravo Interno, alerte-se que o manejo, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa na forma do artigo 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro ao pagamento desta multa (§5º).

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo
a quo
.

Belém, 20/09/2023

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 16542817 por

REGINALDO BENTES DOS SANTOS,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que
(i)
há a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que não comportada a matéria pela via do julgamento monocrático;
(ii)
deve ser aplicado o código de defesa do consumidor (e suas decomposições em cláusula abusiva, violação de boa fé e função social), mormente para o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, encargos atualizadores e de sua composição pelo sistema
price
,
(iii)
que seja declarado a vedação à capitalização composta com a necessidade de recálculo do contrato.

Bate, ao final:

“(...) Diante de todo o exposto acima, requer-se a Vs. Exas. que: a) Considerando os argumentos aqui esposados, que a Relatora proceda à reconsideração da decisão aqui agravada, por ser a medida legal; ou, caso a Relatora não reconsidere, que V. Exas: b) Diante da contradição ocorrida na r. Decisão Monocrática proferida, em relação ao preconizado nos artigos 1.011 C/C 932 do CPC, requer a reforma do julgado para receber, conhecer e prover a Apelação oposta; c) Que Vossas Excelências conheçam do recurso para dar provimento ao recurso de apelação oposto e, ao final, seja a r. sentença apelada integralmente reformada, para que: c.1) Seja definitivamente reconhecida a abusividade da Cláusula 19ª da Escritura Pública de Compra e Venda, e Financiamento, determinando sua inaplicabilidade; c.2) Seja homologado o laudo contábil anexo à inicial, revendo-se o contrato com base nas formulações propostas naquele documento; c.3) Sejam declaradas como leoninas as cláusulas de preço, reconhecidas e afastadas as abusividades das taxas de juros praticadas na operação e a existências de capitalização mensal na mesma; c.4) Seja reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, com a decretação da nulidade da capitalização mensal e a readequação do contrato no que tange a este aspecto, de acordo com os cálculos contidos no laudo em anexo; c.5) Seja revisto o contrato em exame recalculando-se seus valores globais – aplicando-se a modalidade de juros simples no cálculo do CET – utilizando-se como taxas de juros a média da poupança praticadas à época da assinatura do contrato, tudo nos moldes do laudo referencial anexo à exordial, para que, ao fim, sejam alcançadas as consequentes readequações das parcelas; c.6) Não obstante a revisão do contrato, requer-se ainda que o mesmo seja resguardado quanto aos demais termos, mantendose sua vigência, por respeito ao princípio da manutenção dos contratos; (...)”

Intimada à contraminuta (ID. 16546319), esta foi ofertada ao ID. 16855514.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0022346-65.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
REGINALDO BENTES DOS SANTOS

ADVOGADA: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - OAB PA14943-A

AGRAVADA:
FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA CENTRUS

ADVOGADO: EDISSANDRA PEREIRA ALVES - OAB PA19264-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da possibilidade de julgamento monocrático.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Pelo vértice dos
precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou sumulado no verbete nº: 321, onde aduz-se:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a estes contratos, razão pela qual, vinculando-se as argumentações do Recorrente como decorrentes da aplicação do CDC, afastando-se a aplicação, por via lógica decai as demais razões erigidas.

Em arremate, reforce-se que c. Superior Tribunal de Justiça STJ consolidou o entendimento de que "as regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência" (REsp n. 1.536.786/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 20/10/2015).

Neste sentido, afastado no ponto.

Da alegação de abusividade do contrato.

Quanto ao argumento cerne, a impugnação do contrato no que compete aos juros, correção e capitalização, gize-se as seguintes compreensões a afastar a pretensão recursal.

Transcreve-se a argumentação posta:

“(...) Nobres Desembargadores, há de ser observada e considerada por este E. Tribunal a inconteste necessidade de reforma da r. Decisão Monocrática prolatada pelo Exma. Desembargadora Relatora, e por consequente, a r. Sentença prolatada pelo Juízo de piso, a fim de que reste reconhecida a relação consumerista estabelecida entre as partes litigantes, e por consequência, a aplicação do regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ao presente caso. Com efeito, a Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela, eis que se trata de relação de consumo mantida entre o Apelante (consumidor) e a Apelada (fornecedora), nos termos do artigo 3º, do supramencionado diploma legal, assim como pelo enunciado da Súmula 321 do STJ, verbis: Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...) Súmula 321 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. Tratando-se de contrato de financiamento, no qual a fornecedora recebe remuneração, não se pode olvidar que a relação estabelecida entre as partes acordantes é puramente de consumo, razão por que os preceitos norteadores a orientar a interpretação das cláusulas contratuais devem ser os do direito consumerista. Nesse passo, sendo objeto desta ação um contrato de financiamento aditado no ano de 2007 – e na modalidade de adesão, eis que não restou oportunizada qualquer possibilidade de discussão de qualquer das cláusulas contratuais firmadas pelo Apelante –, tempo em que o Código de Defesa do Consumidor já se encontrava em plena vigência, plenamente invocáveis os princípios e regras da lei consumerista, o que torna possível, induvidosamente, a revisão de cláusulas abusivas, pelo que urge a necessidade de reforma do r. julgado recorrido a fim de que reste reconhecida a aplicabilidade do CDC ao presente caso.
Logo, sendo reconhecida a existência de relação consumerista estabelecida entre as partes, observa-se que a função social do contrato restou plenamente inobservada e descumprida, pois, mesmo com todas as taxas, encargos e juros cobrados, além da garantia ofertada à CENTRUS, o Consumidor/Apelante - hipossuficiente perante aquela - não possuiu qualquer força de negociação, sendo-lhe imposto um contrato de adesão em que foram estabelecidas cláusulas de manifesta desvantagem, de modo urge a modificação das cláusulas contratuais

leoninas para torná-las menos lesivas aos direitos do Apelante, de forma a restituir o equilíbrio contratual, como bem preceitua o Código de Defesa Consumidor.
Como bem se apontou nos autos, a cláusula leonina é aquela que, no seu contexto, resulta em contraprestação excessivamente onerosa para o consumidor independentemente da existência de dolo do fornecedor, restando desnecessária a comprovação de que, aquando da elaboração do contrato, este pretendeu obter vantagem monetária além do limite do razoável, considerando-se a situação específica. In casu, como se constata pelo laudo da análise contábil efetuada na Escritura Pública de Aditivo, retificação e ratificação, de escritura pública de compra e venda, e financiamento com pacto adjeto de hipoteca em comento, só foi possível identificar as taxas de juros praticadas através da atuação de profissional especializado, não tendo sido dada qualquer clareza ao consumidor acerca das obrigações que estavam sendo pactuadas. É com base neste parecer profissional que se defende a ocorrência de abusividade ante as taxas de juros e encargos aplicadas, que resultaram na onerosidade excessiva das parcelas mensais devidas pelo Apelante. Destaca-se que a existência das cláusulas contratuais leoninas impugnadas no recurso oposto, o qual fora julgado monocraticamente improvido, vão de encontro a vedação de capitalização de juros em período inferior ao anual e todos os demais princípios reguladores impostos pelo Código de Defesa do Consumidor pátrio, urgindo, pois, a necessidade de reforma do r. Julgado monocrático, conforme fundamentação abaixo consignada: (...)”

Note-se que em mais uma vez, o Agravante trouxe digressões
abstratas
a respeito de uma
hipotética
abusividade, sem que, objetivamente, se conjugasse o contrato, seus índices e fórmulas aprazadas com a
abstata
lesão do Consumidor, sob o prisma de um código de defesa do consumidor – cuja aplicação está afastada-.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, sob relatoria da Ministra Isabel Gallotti, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), ajustou o entendimento de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apenas em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente em vigor como MP nº 2.170-01, e desde que expressamente pactuada. É o teor da Súmula n.º 539 do Superior Tribunal de Justiça, editada nos seguintes termos: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Desse modo, note-se que os juros, no contrato em debate, foram firmados anualmente, contudo com cobrança diluída mensalmente, sem que se caracterize a capitalização apontada.

Neste sentido, confira-se, pela possibilidade da forma posta:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVI - BANCO DO BRASIL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO INCIDÊNCIA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REVISÃO DO CONTRATO - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVANDA" -CABIMENTO - LEGISLAÇÃO DO SFH - NÃO INCIDÊNCIA - COBRANÇA DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET - CABIMENTO - TABELA "PRICE" - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DE SUA TÃO SÓ UTILIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - NÃO CABIMENTO. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos celebrados com entidades de previdência fechadas - Apesar de o CDC não se aplicar nos contratos celebrados com entidades de previdência fechadas, é certo que é cabível a revisão de cláusulas que se mostrem abusivas, relativizando o princípio do "pacta sunt servanda", diante do princípio da função social do contrato - O contrato de financiamento de imóvel firmado com entidade de previdência privada não pode ser analisado à luz da legislação que rege o Sistema Financeiro da Habitação - Em princípio, na utilização do método da tabela "price" não há prática de anatocismo, visto que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas apenas o cálculo de juros compostos, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer - É legal a cobrança do coeficiente de equalização de taxa (CET), que tem a finalidade de amortizar a dívida, sendo benéfica ao mutuário - É ilegal e abusiva a capitalização mensal dos juros em contrato de financiamento habitacional da Previ de contratos anteriores a 31/3/2000. (TJ-MG - AC: 04119470920088130344 Iturama, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/09/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2019)

Em sendo assim, não há que se falar em abusividade do contrato sob nenhum vértice, negativa de abusividade esta que, por consequência lógica, afasta a necessidade de re-cotejo probatório para aferição de valores, eis que considerados válidos os importes cobrados e devidos.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam analisadas e preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024